Tribunal: STF
Processo: RE 73822
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
Tutela. Juízo competente. Escolha do tutor. Critério. 
II. Se o acórdão recorrido, aplicando o que solvera o conflito não enfrentou questões outras quiçá envolvidas no agravo, sem oposição de embargos de declaração, impossível apreciá-los. Aplicação da Súmula nº 356. 
Recurso não conhecido.